Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-31.2022.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-31.2022.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEROTIDES DE OLIVEIRA - CPF: 288.719.521-20 (EMBARGADO), JOAO RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 857.092.471-20 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO MENEGON - CPF: 854.617.418-00 (EMBARGANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), AUREO SIERRA DA SILVA - CPF: 588.590.125-20 (ASSISTENTE), MARTHA ISABEL PEREIRA MATOS - CPF: 299.570.951-53 (ASSISTENTE), TANIA MARIA TOLEDO SALGUEIRO - CPF: 190.402.881-00 (ASSISTENTE), RONALDO GOMES DE RESENDE - CPF: 245.328.861-04 (ASSISTENTE), CLEITON SANTOS MORAES - CPF: 781.536.891-34 (ASSISTENTE), LUCY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 004.238.991-71 (ASSISTENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Pedro Antônio Menegon contra acórdão que desproveu seu recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a imissão na posse do imóvel em favor da embargada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente no que se refere à conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória sem intimação específica, à suposta existência de coisa julgada e à alegação de posse consolidada e usucapião.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando a matéria não foi arguida no recurso originário, caracterizando inovação recursal e supressão de instância a análise da coisa julgada e do cerceamento de defesa em sede de embargos de declaração.

4. A conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória não impôs prejuízo ao embargante, que teve ampla oportunidade de defesa e produção de provas, inexistindo nulidade processual.

5. A posse exercida pelo embargante foi devidamente analisada, não preenchendo os requisitos para usucapião, pois ausentes a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
.

6. A alegação de obscuridade na delimitação do imóvel não se sustenta, pois a matrícula do imóvel é clara e inequívoca, e a decisão embargada abordou expressamente essa questão.

7. O inconformismo do embargante com o resultado da demanda não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão recorrida examina de forma fundamentada todas as questões postas à apreciação. 2. Inovações recursais não podem ser conhecidas em embargos de declaração. 3. A conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória, quando mantida a mesma base fática e probatória, não c
onfigura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 278.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/06/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19/06/2023

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto
s

por
PEDRO ANTÔNIO MENEGON

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação d
o
Embargante
,
mantendo a sentença proferida
na
Ação Reivindicatória de Posse n. 1001878-31.2022.8.11.0020, ajuizada por
HEROTIDES DE OLIVEIRA
,
que
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a imissão da autora na posse do imóvel descrito na matrícula n. 9.982 do CRI de Alto Araguaia
(ID.
264106254
).

Em suas razões recursais (ID.
265971778
), o Embargante aponta a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão recorrido, especialmente quanto
à
ausência de intimação específica sobre a conversão da ação de imissão na posse para ação reivindicatória; a falta de análise da coisa julgada quando à Ação de Reintegração de Posse n. 178/2005; e a desconsideração da posse exercida por mais de 30 anos e da exceção de usucapião.

Alega, também, que a conversão da ação modificou os requisitos da demanda sem que lhe fosse oportunizada manifestação específica, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que o acórdão não analisou devidamente a posse consolidada e a possibilidade de usucapião como defesa,
contrariando a Súmula 237 do STF
, prequestionando a matéria para fins de acesso às instâncias superiores
.

A Embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID.
267165765
,
sustentando que os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, servindo apenas para rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via dos declaratórios. Defende, ainda, que a conversão da ação não configurou nulidade processual, pois a matéria permaneceu inalterada e os fundamentos jurídicos foram amplamente debatidos ao longo da instrução processual, asseverando, por fim, que a coisa julgada não foi arguida adequadamente na fase própria do processo e que a posse alegada pelo Embargante foi corretamente con
siderada injusta pelo Tribunal, pugnando pela
aplicação d
a
multa do art. 1.026, § 2o, do CPC
.

Recurso tempestivo
(ID.
266065773
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
PEDRO ANTÔNIO MENEGON
pretende o reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado, visando reverter a decisão que determinou sua retirada do imóvel e possibilitar o reconhecimento da coisa julgada, da posse consolidada e da exceção de usucapião, argumentando que houve cerceamento de defesa pela conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória sem sua intimação específica para manifestação.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO ARGUIDO COMO DEFESA. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão da autora na posse do imóvel descrito na matrícula n. 9.982 do CRI de Alto Araguaia, rejeitando a alegação de usucapião do réu e fixando honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante demonstrou os requisitos necessários para a configuração da usucapião e se a sentença recorrida, que reconheceu a posse injusta exercida pelo réu, deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. O domínio do imóvel pela autora foi comprovado mediante apresentação de título de propriedade registrado.

4. A arguição de usucapião como matéria de defesa foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, em virtude da ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, bem como do animus domini.

5. Os depoimentos e documentos apresentados pelo réu foram frágeis e contraditórios, incapazes de demonstrar o exercício de posse legítima e contínua sobre o imóvel reivindicado.

6. A jurisprudência aplicável confirma que, para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A ação reivindicatória exige a comprovação de domínio, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

2. O usucapião arguido como matéria de defesa demanda a comprovação dos requisitos legais, cuja ausência enseja a rejeição da exceção apresentada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.228, 1.238 e 1.784; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 237; TJMT, Apelação no 1001142-09.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.306.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.09.2024.

(
TJMT.
N.U 1001878-31.2022.8.11.0020,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025, DJ
e
27/01/2025
)
(g.n.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de
supostas
omiss
ões
,
contradição
e obscuridade
que
, na verdade,
inexiste
m
na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apela
ção, incluindo a posse exercida pelo Embargante e a rejeição da alegação de usucapião.

Vale destacar de antemão que o Embargante sustenta que o acórdão teria deixado de considerar a coisa julgada oriunda da Ação de Reintegração de Posse n. 178/2005,
com a
improced
ência da pretensão deduzida na inicial
, bem como que houve
cerceamento de defesa pela conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória sem que lhe fosse dada a oportunidade de se manifestar.

Todavia,
tais
pretens
ões
trazida
s

à baila
nos
declaratórios
não
foram
objeto de análise pelo Juízo
a quo
na sentença apelada, não tendo a parte sequer se insurgido quanto a estes fatos
em suas
razões d
e
apelação, configurando, na hipótese, verdadeira inovação recursal e supressão de instância a discussão
dessas
matéria
s

em sede de
e
mbargos de
d
eclaração.

Ora, é

pacífico na jurisprudência que não há omissão a ser sanada quando o ponto não foi arguido no recurso originário, de modo que a alegação de coisa julgada
ou de cerceamento de defesa

não pode
m
ser conhecida
s
nos embargos
,
já que é vedado ao Juízo
ad quem

abordar
matéria não decidida pelo Juízo
a quo
.

De todo modo, a
inda que se pudesse examinar tal argumento, observa-se que a referida ação possessória não impede o ajuizamento de ação reivindicatória, por se
tratar
de ações distintas em sua natureza jurídica e p
ressupostos de admissibilidade, já que, e
nquanto a ação possessória tutela a posse em si, a ação reivindicatória protege o direito de propriedade e exige a comprovação do domínio,
como inclusive constou do acórdão embargado.

Em outras palavras
, mesmo que uma ação possessória seja julgada improcedente, o proprietário ainda pode buscar a tutela de seu direito por meio da ação reivindicatória, desde que preencha os requisitos específicos desta ação.

O fato é que, em verdade,
a matéria foi devidamente analisada no acórdão,
ao destacar que
a presente demanda trata de ação reivindicatória, com fundamento no direito de propriedade,
no seguinte trecho em destaque:

“
A
ação

reivindicatória
, prevista no art. 1.228 do Código Civil, é o meio pelo qual o proprietário não possuidor busca reaver a posse do bem de
quem a detém injustamente. Para o êxito dessa demanda, é imprescindível que o autor comprove: sua
propriedade
sobre o bem; a individualização precisa do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu
.”

Ou seja, q
uanto à alegação de que a posse exercida há mais de 30 anos deveria ter sido considerada para reconhecimento da usucapião, o acórdão foi claro ao registrar que o
Embargante
não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, de modo que
a exceção de usucapião foi corretament
e afastada.

Do mesmo modo, a alegação de
cerceamento de defesa pela conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória sem que lhe fosse dada a oportunidade de se manifestar
também
não se sustenta, uma vez que não há nulidade sem prejuízo
(
art. 278 do CPC
), sendo certo que
a defesa do
E
mbargante não foi restringida, pois teve ampla oportunidade de apresentar contestação, produzir provas e recorrer da decisão.

No que tange à alegada contradição entre o reconhecimento da posse por ele exercida e a qualificação desta como injusta, também entendo que não existe o vício apontado no julgado.

Isso porque o acórdão foi preciso ao afirmar que a posse injusta decorre da ausência de justo título e da não comprovação dos requisitos da usucapião, afastando a tese defensiva do embargante, de modo que o fato de o Embargante exercer posse sobre o imóvel não implica automaticamente sua legitimidade, sobretudo diante da existência de título registrado em nome d
a
E
mbargada
, o que fundamentou a concessão da imissão na posse.

Dessa forma, a contradição alegada não se verifica nos autos, evidenciando mero inconformismo do Embargante com o desfecho da demanda.

Por fim, o Embargante aponta a existência de obscuridade quanto à delimitação do imóvel, afirmando que a abertura de ruas na região pode ter alterado sua configuração original.

O acórdão, contudo, foi expresso ao afirmar que a matrícula do imóvel é clara e inequívoca, demonstrando o direito de propriedade d
a

Embargada
, ao passo que a alegação de que a área teria sido modificada não foi acompanhada de provas concretas, sendo que o julgado não deixou margem para dúvidas sobre a identificação do bem, do que se depreende que não há obscuridade a ser esclarecida.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio Bellizze,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os
fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados
pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, como quer
a
Embargad
a
, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte conhecida,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
PEDRO ANTÔNIO MENEGON
pretende o reconhecimento de omissões e contradições no acórdão embargado, visando reverter a decisão que determinou sua retirada do imóvel e possibilitar o reconhecimento da coisa julgada, da posse consolidada e da exceção de usucapião, argumentando que houve cerceamento de defesa pela conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória sem sua intimação específica para manifestação.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO ARGUIDO COMO DEFESA. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação reivindicatória, determinando a imissão da autora na posse do imóvel descrito na matrícula n. 9.982 do CRI de Alto Araguaia, rejeitando a alegação de usucapião do réu e fixando honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelante demonstrou os requisitos necessários para a configuração da usucapião e se a sentença recorrida, que reconheceu a posse injusta exercida pelo réu, deve ser reformada.

III. Razões de decidir

3. O domínio do imóvel pela autora foi comprovado mediante apresentação de título de propriedade registrado.

4. A arguição de usucapião como matéria de defesa foi corretamente rejeitada pelo juízo de origem, em virtude da ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo legal, bem como do animus domini.

5. Os depoimentos e documentos apresentados pelo réu foram frágeis e contraditórios, incapazes de demonstrar o exercício de posse legítima e contínua sobre o imóvel reivindicado.

6. A jurisprudência aplicável confirma que, para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A ação reivindicatória exige a comprovação de domínio, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

2. O usucapião arguido como matéria de defesa demanda a comprovação dos requisitos legais, cuja ausência enseja a rejeição da exceção apresentada.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.228, 1.238 e 1.784; CPC, arts. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 237; TJMT, Apelação no 1001142-09.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.306.673/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02.09.2024.

(
TJMT.
N.U 1001878-31.2022.8.11.0020,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025, DJ
e
27/01/2025
)
(g.n.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo, os embargos manejados
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de
supostas
omiss
ões
,
contradição
e obscuridade
que
, na verdade,
inexiste
m
na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apela
ção, incluindo a posse exercida pelo Embargante e a rejeição da alegação de usucapião.

Vale destacar de antemão que o Embargante sustenta que o acórdão teria deixado de considerar a coisa julgada oriunda da Ação de Reintegração de Posse n. 178/2005,
com a
improced
ência da pretensão deduzida na inicial
, bem como que houve
cerceamento de defesa pela conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória sem que lhe fosse dada a oportunidade de se manifestar.

Todavia,
tais
pretens
ões
trazida
s

à baila
nos
declaratórios
não
foram
objeto de análise pelo Juízo
a quo
na sentença apelada, não tendo a parte sequer se insurgido quanto a estes fatos
em suas
razões d
e
apelação, configurando, na hipótese, verdadeira inovação recursal e supressão de instância a discussão
dessas
matéria
s

em sede de
e
mbargos de
d
eclaração.

Ora, é

pacífico na jurisprudência que não há omissão a ser sanada quando o ponto não foi arguido no recurso originário, de modo que a alegação de coisa julgada
ou de cerceamento de defesa

não pode
m
ser conhecida
s
nos embargos
,
já que é vedado ao Juízo
ad quem

abordar
matéria não decidida pelo Juízo
a quo
.

De todo modo, a
inda que se pudesse examinar tal argumento, observa-se que a referida ação possessória não impede o ajuizamento de ação reivindicatória, por se
tratar
de ações distintas em sua natureza jurídica e p
ressupostos de admissibilidade, já que, e
nquanto a ação possessória tutela a posse em si, a ação reivindicatória protege o direito de propriedade e exige a comprovação do domínio,
como inclusive constou do acórdão embargado.

Em outras palavras
, mesmo que uma ação possessória seja julgada improcedente, o proprietário ainda pode buscar a tutela de seu direito por meio da ação reivindicatória, desde que preencha os requisitos específicos desta ação.

O fato é que, em verdade,
a matéria foi devidamente analisada no acórdão,
ao destacar que
a presente demanda trata de ação reivindicatória, com fundamento no direito de propriedade,
no seguinte trecho em destaque:

“
A
ação

reivindicatória
, prevista no art. 1.228 do Código Civil, é o meio pelo qual o proprietário não possuidor busca reaver a posse do bem de
quem a detém injustamente. Para o êxito dessa demanda, é imprescindível que o autor comprove: sua
propriedade
sobre o bem; a individualização precisa do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu
.”

Ou seja, q
uanto à alegação de que a posse exercida há mais de 30 anos deveria ter sido considerada para reconhecimento da usucapião, o acórdão foi claro ao registrar que o
Embargante
não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, notadamente a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, de modo que
a exceção de usucapião foi corretament
e afastada.

Do mesmo modo, a alegação de
cerceamento de defesa pela conversão da ação de imissão na posse em ação reivindicatória sem que lhe fosse dada a oportunidade de se manifestar
também
não se sustenta, uma vez que não há nulidade sem prejuízo
(
art. 278 do CPC
), sendo certo que
a defesa do
E
mbargante não foi restringida, pois teve ampla oportunidade de apresentar contestação, produzir provas e recorrer da decisão.

No que tange à alegada contradição entre o reconhecimento da posse por ele exercida e a qualificação desta como injusta, também entendo que não existe o vício apontado no julgado.

Isso porque o acórdão foi preciso ao afirmar que a posse injusta decorre da ausência de justo título e da não comprovação dos requisitos da usucapião, afastando a tese defensiva do embargante, de modo que o fato de o Embargante exercer posse sobre o imóvel não implica automaticamente sua legitimidade, sobretudo diante da existência de título registrado em nome d
a
E
mbargada
, o que fundamentou a concessão da imissão na posse.

Dessa forma, a contradição alegada não se verifica nos autos, evidenciando mero inconformismo do Embargante com o desfecho da demanda.

Por fim, o Embargante aponta a existência de obscuridade quanto à delimitação do imóvel, afirmando que a abertura de ruas na região pode ter alterado sua configuração original.

O acórdão, contudo, foi expresso ao afirmar que a matrícula do imóvel é clara e inequívoca, demonstrando o direito de propriedade d
a

Embargada
, ao passo que a alegação de que a área teria sido modificada não foi acompanhada de provas concretas, sendo que o julgado não deixou margem para dúvidas sobre a identificação do bem, do que se depreende que não há obscuridade a ser esclarecida.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio Bellizze,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os
fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados
pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas
Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação a matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, como quer
a
Embargad
a
, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte conhecida,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025